Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700179-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UMBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o óbito do requerente e o teor da cota ministerial de ID 38398892, abra-se vista à Defensoria Pública para a adoção das medidas pertinentes para a habilitação respectiva. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.